Tribunal: CARF
Processo: 13882.001261/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13882.001261/2008-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.014 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
LUIZ CARLOS CORAGEM ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBO.
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas médicas que o contribuinte
comprovou ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante
apresentação do comprovante de realização dos dispêndios.
IRPF. DINHEIRO EM ESPÉCIE. COMPROVAÇÃO DOS DISPÊNDIOS.
POSSIBILIDADE
Os recursos em dinheiro inseridos na declaração de bens, pelo contribuinte,
devem ser aceitos para justificar a origem dos recursos, salvo prova em
contrário, produzida pela autoridade lançadora de sua inexistência no término
do ano-base em que foi declarado, ou ainda, que sua declaração de rendimentos
tenha sido apresentada intempestivamente.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS. As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do artigo 150, inciso I, da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.001261/2008-76
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.014 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.001261/2008-76

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 22.550,53, já acrescido de juros de mora e multa de
ofício, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 28.000,00, e da
omissão de rendimentos do trabalho com vínculo ou sem vínculo empregatício, no valor de R$
12.577,77, tendo sido compensado o IRRF de R$ 32,70 sobre os rendimentos omitidos,
conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na
apuração do imposto suplementar no valor R$ 11.126,18 (fls. 10/15).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 17-38.840, proferido pela 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 95/99):
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de fls. 09, relativa ao ano
calendário 2005 no montante de R$ 22.550,53, consolidado em 05/08/2008.
De acordo com a descrição dos fatos, fls. 10, o contribuinte incorreu em omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica no total de R$ 12.577,77 e dedução de
despesas médicas no valor de R$ 28.000,00 cujo desembolso não foi comprovado.
Alega o impugnante que a parcela correspondente à omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica será paga pelo contribuinte, requerendo a emissão de guia DARF com
desconto de 50% do valor da multa e que seja feito desmembramento.
Assim, impugna somente a glosa das despesas médicas no montante de R$ 28.000,00.
Afirma que cumpriu a legislação, de modo que a forma de comprovação é facultada ao
contribuinte, sendo regra a idoneidade do documento ficando a exceção para o caso de
não ter outro meio de comprovação. Requer o cancelamento do débito fiscal
impugnado.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.014 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.001261/2008-76

Cientificado da decisão, em 12/04/2010 (fls. 103), o contribuinte, em 10/05/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 104/128), trazendo os seguintes argumentos, a seguir
brevemente sintetizados:
I – DOS FATOS
Da Decisão de Primeira Instância
Reitera-se mais uma vez que os recibos foram formulados de acordo com o estabelecido
no art.80 do RIR, ou seja, de acordo com o que foi previamente determinado pela
própria Receita Federal, não é crível, portanto, que os recibos sejam entendidos como
genéricos quando estão de acordo com o estabelecido pela própria entidade
arrecadadora.
Conforme demonstrado, o contribuinte agiu nos exatos moldes previstos no
Regulamento do Imposto de Renda - Pessoa Física (RIR/99), não há, lesão ou tentativa
de fraude contra o erário público, ao revés, tudo foi feito nos exatos moldes previsto
pelo Regulamento.
Em verdade, em suas “Perguntas e Respostas – IRF 2007”, na resposta à Pergunta n.
338, a própria Receita, como não poderia deixar de ser, condiciona a dedução das
despesas médicas às mesmas condições da Lei, isto é, que os documentos indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu. Admite-se
que, na falta de documentação, a comprovação possa ser feita com a indicação do
cheque nominativo com que foi efetuado o pagamento. Cita entendimento doutrinário e
jurisprudência judicial e administrativa.
Em seu “Manual de Preenchimento” da DIRPF – exercício de 2007, a Receita também
esclarece às fls. 55 que “As despesas médicas são comprovadas mediante documentos
contendo o nome, o endereço e o número de inscrição no CPF ou no CNPJ do
beneficiário dos pagamentos, podendo ser substituídos por cheque de sua própria
emissão, do cônjuge ou do dependente, nominativo ao beneficiário.
Portanto, à vista da jurisprudência, e principalmente da legislação, a comprovação da
despesa médica é feita através de documento com a indicação do nome, endereço e
CPF/CNPJ de quem a recebeu, não sendo lícito à fiscalização exigir qualquer outro
documento.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.014 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.001261/2008-76

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa das despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve a
glosa das despesas médicas declaradas, no valor de R$ 28.000,00, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise dos documentos constantes dos autos, ancorados nas razões
recursais, no sentido do acatamento das aludidas despesas lançadas na DAA/2006.
A fiscalização, por seu turno, não acatou os recibos e declarações apresentados,
exclusivamente por falta de comprovação dos respectivos dispêndios, qualificando-os como não
hábeis a comprovar as despesas declaradas por não transmitirem a verossimilhança necessária à
convicção do julgador.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece prosperar.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Ademais, a própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o
sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-
lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária,
deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios
razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório
implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada pela
fiscalização, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, mesmo que as provas
venham a ser apresentadas somente nessa seara recursal, ante a impossibilidade de tê-la
produzido no momento oportuno, tudo lastreado no princípio da verdade material.
Assim, em que pese as razões antes citadas, passo ao cotejo da documentação
constante dos autos em confronto com os fundamentos motivadores das glosas subsistentes
traçadas na decisão recorrida (fls. 97/98):
Com relação às despesas médicas, tal como descrito pela autoridade administrativa,
embora intimado, o contribuinte deixou de comprovar o efetivo pagamento e
prestação dos serviços. Entretanto, com esta impugnação se limitou a trazer os
documentos que já foram examinados pelo fiscal e somente acrescentou uma declaração
dos prestadores de que teriam recibo os valores em moeda.
É necessário esclarecer que entre tais recibos são genéricos e emitidos em sequência, de
modo a induzir que nenhum paciente intermediário teria sido atendido. Cumpre ao
contribuinte o ônus de prova do efetivo pagamento e da prestação de serviços tal como
solicitado pelo fiscal.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.014 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.001261/2008-76

(...)
Cumpre-nos ponderar que as despesas realizadas com profissionais de saúde são
dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda, contudo, tal dedução fica
condicionada a que os pagamentos sejam especificados e comprovados com
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento, conforme prescreve o § 2o, III do artigo 8o da Lei 9.250/95.
(...)
Como se vê, em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos os recibos
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado, desde que contenha os
requisitos essenciais previstos em lei, contudo, ao pleitear as deduções, fica o
contribuinte com o ônus de demonstrar, de forma inequívoca a efetividade das despesas
conforme a legislação que por sua vez não dá aos recibos, ainda que venham
revestidos de todas estas fom1alidades, valor probante absoluto; sendo indubitável
que a efetividade do pagamento a título de despesa médica não se comprova com a
mera exibição de recibos.
É conveniente ressaltar que não se trata de presunção de falsidade ou de decretar
inidoneidade, mas da constatação da inaptidão dos recibos, tais como se apresentam
fazerem prova do efetivo pagamento.
Uma vez intimado, o contribuinte deve comprovar que estas despesas correspondem a
serviços efetivamente recebidos e pagos a prestadora, pois o simples lançamento na
declaração de rendimentos pode ser contestado pela autoridade fiscal.
Em relação às despesas pagas à psicóloga Márcia Carina Vaz de Oliveira – CRP
06/65344 (R$ 2.500,00); à fonoaudióloga Luciana Carvalho Bueno de Silva – CRF 9347 (R$
5.500,00); fisioterapeuta Ana Paula Diniz Martins – CREFITO 3-7300 (R$10.000,00); e Thais
Cristina Arantes Macedo Carvalho – CRO-SP 40015 (R$ 10.000,00), entendo que o Recorrente
desincumbiu do ônus que lhe competia. Nas declarações emitidas pelas profissionais Márcia
Carina, Thais Cristina e Ana Paula (fls. 20, 25 e 28/29) aliado aos recibos por fornecidos por
todas (fls. 16/19, 21/24, 26/27 e 30/33), em especial da psicóloga Márcia Carina que contém
todos os requisitos previstos na legislação de regência (art. 80, § 1o, III, do RIR/99), restou
comprovado, ao meu sentir, os dispêndios realizados, suprindo assim a omissão apontada, razão
pela qual afasto as glosas operadas.
Ademais, cabe também ressaltar que o Recorrente declarou na DAA/2006 (fls.
35/38) possuir “disponibilidade – Brasil”, o que representa também prova de mais uma fonte de
disponibilidade financeira em espécie, informação de tal relevância, que não mereceu qualquer
manifestação fiscal, quedando-se silente neste ponto a autoridade lançadora.
Portanto, levando-se em conta que o ônus da prova se deslocou ao Fisco, e
diante da ausência de razões em contrário – diga-se, de passagem, corroborando e reforçando as
declarações e recibos emitidos pelas profissionais prestadoras dos serviços contratados – merece
acolhida as informações contidas na Declaração de Bens e Direitos da DAA/2006 (fls. 35/38),
cujo saldo declarado em 31/12/2004 (R$ 30.000,00) foi integralmente utilizado no ano-
calendário de 2005, presumindo-se também que a mesma (DAA) tenha sido apresentada
tempestivamente.
Por fim, em relação ao entendimento jurisprudencial e doutrinário trazido para
justificar as pretensões recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo
que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.014 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.001261/2008-76

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer as despesas médicas declaradas, no valor total de R$
28.000,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2005, exercício 2006.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital